Tribunal: STF
Processo: ARE 1460220
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ACIONISTAS PRIVADOS. RISCO AO EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA AFASTADA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão do Juízo de origem fundado em precedente firmado sob o regime da repercussão geral.



    II – A sociedade de economia mista prestadora de serviço público, que distribua lucros a acionistas privados e ofereça risco ao equilíbrio concorrencial, não está abrangida pela imunidade tributária recíproca. Inteligência do decidido no Tema 1.140 da Repercussão Geral (RE 1.320.054 RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 14/5/2021) e na ACO 1.460 AgR/SC, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 11/12/2015.



    III – Agravo ao qual se nega provimento.